Tribunal: TJDFT
Processo: 0748836-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0748836-54.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ALEXANDRE FELIPE CARVALHO SAMPAIO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA N. 0702195-95.2017.8.07.0018. AJUIZADA PELO SINDSASC/GDF. REAJUSTES DA LEI DISTRITAL 5.184/2013. AÇÃO RESCISÓRIA N. 0723087-35.2024.8.07.0000. NÃO CONHECIDA. ADI 7391. NÃO CONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. ANATOCISMO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva e indeferiu o pedido de suspensão do processo executivo até o julgamento da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. O agravante sustenta a inexigibilidade do título judicial e questiona a forma de aplicação da Taxa Selic sobre o montante devido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em verificar a possibilidade de suspensão da execução em razão da pendência de julgamento de ação rescisória; a inexigibilidade do título judicial por suposta violação à Constituição Federal; e a incidência da Taxa Selic sobre o valor atualizado, incluindo juros, face à alegação de anatocismo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ajuizamento da ação rescisória não suspende a execução do título judicial, salvo se houver concessão de tutela provisória pelo órgão competente, conforme previsão do art. 969 do CPC. No caso concreto, a tutela provisória foi indeferida, e a ação rescisória findou por não ser conhecida, inexistindo justificativa para a suspensão do cumprimento de sentença. 4. A decisão transitada em julgado goza de eficácia preclusiva, sendo inviável que juízo diverso daquele competente para a ação rescisória suspenda a execução, sob pena de afronta à hierarquia jurisdicional. 5. O reconhecimento de eventual inexigibilidade do título exequendo por inconstitucionalidade somente pode ocorrer por decisão do STF em controle concentrado ou pelo órgão competente para julgar a ação rescisória, o que não se verifica no caso concreto. 6. A Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 foi julgada em 09/12/2024, tendo o relator decidido pelo seu não conhecimento, com o consequente julgamento prejudicado do agravo interno interposto, afastando qualquer alegação de prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão da execução. 7. A ADI 7391, ajuizada pelo agravante para impugnar a constitucionalidade da Lei Distrital n. 5.184/2013, não foi conhecida pelo STF, que também desproveu o agravo regimental interposto pelo Distrito Federal. Assim, permanece hígida a norma que fundamenta a condenação exequenda, não havendo fundamento jurídico para o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo. 8. A atualização do montante devido deve observar o entendimento consolidado no RE 870.947/SE e no Tema 905 do STJ, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios pela caderneta de poupança até novembro de 2021, e, a partir de dezembro de 2021, a Taxa Selic sobre o valor consolidado, nos termos da EC 113/2021. 9. A aplicação da Selic sobre o montante atualizado, incluindo juros anteriores, não configura anatocismo, pois decorre de norma constitucional e de jurisprudência consolidada, tratando-se de mera recomposição do valor devido. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O ajuizamento de ação rescisória não suspende a execução do título judicial, salvo se concedida tutela provisória pelo órgão competente. 2. A inexigibilidade de título exequendo por suposta inconstitucionalidade somente pode ser reconhecida pelo STF em controle concentrado ou pelo órgão competente para julgar a ação rescisória. 3. O não conhecimento da ação rescisória e da ADI 7391 afasta qualquer alegação de prejudicialidade externa, mantendo-se a exigibilidade do título executivo. 4. A Taxa Selic deve ser aplicada a partir de dezembro de 2021 sobre o valor consolidado, incluindo correção monetária e juros, sem configurar anatocismo. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969; Lei n. 9.494/1997, art. 1o-F; Lei n. 11.960/2009; Emenda Constitucional n. 113/2021; Resolução n. 303/2019 do CNJ, art. 22, §1o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947/SE, Tribunal Pleno, j. 20.09.2017; STF, ADI 7391/AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13.05.2024; STJ, Tema 905, REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.02.2018; TJDFT, AI 0735877-51.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 28.11.2024; TJDFT, AI 0740202-69.2024.8.07.0000, Rel. Des. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, j. 04.12.2024. No recurso especial, a parte recorrente aponta as seguintes violações: a) artigos 15, 16,17 e 21, inciso I e parágrafo único, todos da Lei Complementar 101/2000 (LRF), e 374, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão impugnado declarou válida a Lei 5.184/2013, sem levar em conta a inviabilidade orçamentária e financeira de implementação de reajuste, ante a ausência de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na Lei Orçamentária Anual (LOA). Afirma que não foram feitos estudos técnicos, o que implica no reconhecimento da ineficácia do mencionado diploma legal nos exercícios financeiros para os quais não houve a prévia e necessária dotação orçamentária. Acrescenta que é fato público e notório a ausência de recursos financeiros do Distrito Federal, sendo desnecessária a produção de provas. Nesse sentido, invoca a Súmula Vinculante 37 do STF e o tema 864 da repercussão geral da Corte Suprema; b) artigos 3° da Emenda Constitucional 113/2021 e 4o do Decreto 22.626/1933, e a Súmula 121 do STF, defendendo que há evidente excesso de execução, tendo em vista que foi determinada a incidência da SELIC, a qual engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Acrescenta que os juros devem ser calculados na forma simples, sendo vedada a incidência de anatocismo. Aponta contrariedade à tese fixada no tema repetitivo 99 do STJ. Aduz afronta aos artigos 9°, 10, 292, caput e § 3°, 373, inciso I, 489 e 1.022, todos do CPC, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 24, § 4°, 93, inciso IX, e 169, § 1o, incisos I e II, todos da Constituição Federal, e 3° da Emenda Constitucional 113/2021, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Ao final, em ambos os recursos, pede a condenação da recorrida ao pagamento do ônus de sucumbência. Requer a concessão de efeito suspensivo aos recursos. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 4° do Decreto 22.626/1933. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, em relação à mencionada ofensa ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão “à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.°113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)” (RE 1.516.074 - Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Por fim, no que concerne ao pretendido efeito suspensivo, dos quais os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024, e a decisão proferida na Pet 13.309 MC, relator Ministro LUIZ FUX, DJe 19/12/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. No que se refere ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência, trata-se de competência que refoge à Presidência. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023